Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712844-57.2023.8.07.0003 EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: SONIA GONCALVES DE MOURA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB (Id. 70279235), intimem-se as Embargadas para manifestação, no prazo legal. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora